Tribunal: TJES
Processo: 5003282-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003282-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA
AGRAVADO: LARISSA DANIELA CARVALHO DE SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003282-64.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288, CAIO RAMOS BARBOSA - ES33079
AGRAVADO: LARISSA DANIELA CARVALHO DE SA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO DE SA NETTO - ES7511

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
concessão de efeito suspensivo
interposto contra
a
s

decis
ões

trasladada
s

sob IDs nº 818085 e 818086
,
proferida
s
pel
o juízo
d
a

3
ª
Vara

Cível
de
Vila Velha
,
que
determinou a indisponibilidade dos imóveis da requerida, bem como a penhora no rosto dos autos da demanda trabalhista por ela proposta.

Ao que pude extrair das razões recursais,
a

agravante sustenta
basicamente
:
a)

nulidade da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista por falta de fundamentação
;

b
)

que
é impenhorável a verba trabalhista, ainda que decorrente de condenação judicial da justiça laboral
;
c)
que
é
incompetente o juízo da 3
a
Vara Cível, diante da necessidade de reunião das demandas movidas em face das requeridas
;
d)
que o câmbio realizado pela co
r
ré
Charlene

não era objeto social da pessoa jurídica, não sendo adequada a desconsideração da personalidade jurídica;
e)
que não houve atuação da sócia
agravante
nas operações em questão, não sendo
justo sofrer as penalidades.

Sob ID nº 827855 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões sob ID nº 877966, suscitando preliminar de intempestividade recursal quanto a desconsideração da personalidade jurídica e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Agravo interno interposto sob ID nº 883973 contra a decisão denegatória do efeito suspensivo, pugnando a recorrente pela redistribuição do feito à c. Terceira Câmara Cível deste e. TJES, em razão de prevenção, além de reconsideração da decisão recorrida.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas sob ID nº
979466
, apontado ausência de dialeticidade recursal e preclusão quanto a
a
legação de
prevenção,
pugnando pela rejeição do recurso.

Petição apresentada pela agravante sob ID nº 1110341 se manifestando acerca da preliminar de intempestividade do recurso de agravo de instrumento, pugnando pela desconsideração da arguição de incompetência do juízo e defendendo a dialeticidade do recurso de agravo interno por ela interposto.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 28 de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

VOTO

Preliminar: intempestividade recu
r
sal

Conforme constou do relatório, a agravada suscitou em sede preliminar a intempestividade do recurso de agravo de instrumento no tocante a discussão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, que veio a ensejar a inclusão da ora agravante no polo passivo da demanda.

Não obstante as arguições da agravada, não vislumbro a alegada intempestividade na medida em que a ciência da recorrente acerca das decisões somente se deu a partir de seu comparecimento nos autos, por ocasião da realização da penhora promovida no rosto dos autos da demanda trabalhista.

Desta feita, não tendo havido regular citação anterior, já que a determinação de citação editalícia era apenas da pessoa jurídica, tem-se que somente a partir do instante que ingressa nos autos é que se inaugura o prazo da requerida para impugnar as decisões proferidas, inclusive, no caso, a que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da requerida
Muzy Viagens e Turismo Ltda-ME
e veio a determinar sua inclusão no polo passivo processual.

REJEITO
, pois a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

VOTO

M
érito

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra as decisões trasladadas sob IDs nº 818085 e 818086, proferidas pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a indisponibilidade dos imóveis da requerida, bem como a penhora no rosto dos autos da demanda trabalhista por ela proposta.

Ao que pude extrair das razões recursais, a agravante sustenta basicamente:
a)
nulidade da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista por falta de fundamentação;
b
)
que é impenhorável a verba trabalhista, ainda que decorrente de condenação judicial da justiça laboral;
c)
que incompetente o juízo da 3
a
Vara Cível, diante da necessidade de reunião das demandas movidas em face das requeridas;
d)
que o câmbio realizado pela corré Charlene não era objeto social da pessoa jurídica, não sendo adequada a desconsideração da personalidade jurídica;
e)
que não houve atuação da sócia Lucia nas operações em questão, não sendo justo sofrer as penalidades.

Em análise perfunctória entendi carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual, sob ID nº 827855, indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a ora agravada ajuizou ação monitória narrando que contratou os serviços da agência de turismo requerida para promover o câmbio de reais para dólares americanos, sendo adquiridos US$3.215,00 (três mil, duzentos e quinze dólares) que não foram entregues, vindo a ser informada que a empresa requerida se encontrava de portas fechadas.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com o consequente bloqueio dos bens das requeridas, o que foi deferido pelo juízo originário na decisão trasladada sob ID nº 818085 e posteriormente na decisão de ID nº 818086, quando deferiu a penhora no rosto dos autos da demanda trabalhista.

Ao que se vê dos autos, as decisões vergastadas são voltadas a assegurar o resultado útil da demanda, diante da existência de diversas demandas similares e da inequívoca dificuldade de localização de bens das requeridas.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se revelam robustas as arguições da recorrente acerca da ausência de elementos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da agência de viagens.

Não obstante a irresignação da sócia agravante, os fatos narrados na inicial e a dificuldade de localização de bens das requeridas é fato já conhecido neste e. TJES diante da existência de ações diversas narrando os mesmos fatos envolvendo a agência de viagem em questão.

Desta feita, vê-se que a decisão recorrida bem aponta a existência dos requisitos para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica bem como a indisponibilidade de bens dos sócios, não merecendo modificação.

Da mesma forma, embora em regra sejam impenhoráveis as verbas de natureza trabalhista, da análise dos documentos vê-se que a condenação na esfera trabalhista ultrapassa a monta de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo certo que a indisponibilidade momentânea de pouco mais de 2% (dois por cento) não seria capaz de prejudicar o sustento da recorrente.

Além disso, há entendimento de que a impenhorabilidade da verba obtida em condenação da justiça laboral vai depender do título a que se deu a condenação, havendo indícios que boa parte da quantia em questão decorre de indenização por danos morais, não abarcados pela impenhorabilidade.

No mesmo sentido, em caso idêntico envolvendo os mesmo fatos, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS TRABALHISTAS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Conforme sabido, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. Em princípio, as hipóteses do parágrafo segundo não estão presentes neste caso. 2. A jurisprudência vem conferindo interpretação ampla à expressão salário, englobando quaisquer créditos decorrentes da atividade profissional, incluindo verbas rescisórias e indenizatórias trabalhistas. 3. De fato, o colendo Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que o valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (STJ, REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). Entretanto, além de não ser este o caso dos autos, no mesmo julgado se entendeu também que reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189008143, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica da requerida, bem como da necessidade de indisponibilidade dos ativos financeiros das sócias, inclusive da penhora no rosto dos autos realizada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA
.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE DEMANDA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE
.

PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA

TUTELA DE URGÊNCIA
.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.
Na origem a ora agravada ajuizou ação monitória em que pleiteou em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com o consequente bloqueio dos bens das sócias requeridas, o que foi deferido pelo juízo originário.
2.
As decisões vergastadas são voltadas a assegurar o resultado útil da demanda, diante da existência de diversas demandas similares e da inequívoca dificuldade de localização de bens das requeridas.
3
.
A decisão recorrida bem aponta a presença dos requisitos para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica bem como a indisponibilidade de bens dos sócios, não merecendo modificação.
4.
Embora em regra sejam impenhoráveis as verbas de natureza trabalhista, da análise dos documentos vê-se que a condenação na esfera trabalhista é de grande monta, sendo certo que a indisponibilidade momentânea de pouco mais de 2% do valor não seria capaz de prejudicar o sustento da recorrente.
5
.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.